Tribunal: TJBA
Processo: 8021121-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021121-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MANOEL MESSIAS SANTANA SANTOS e outros (2) Advogado(s): ALAN MATA SILVA, LARISSA BORGES JESUS DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ARTIGO 311 CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (ALTERAR SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR). CONCESSÃO, PELO JUÍZO PRIMEVO, DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA ARBITRADA EM 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. FIANÇA REDUZIDA. PARECER MINISTERIAL PELA PREJUDICIALIDADE. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso em 05/04/2025, diante da impossibilidade de arcar com o valor da fiança arbitrada como uma das condições para a concessão da sua liberdade provisória. 2. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, no dia 05 de abril de 2025, por volta das 17h00min., na avenida Tancredo Neves, Caminho das Árvores, Salvador/BA, o autuado foi preso em flagrante na posse de 01 (um) veículo, de marca/modelo HB20, de cor branca, ostentando a placa policial RCU5D92, com sinais de adulteração. Diante de tal fato, o paciente fora preso em flagrante. 3. Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 07 de abril de 2025, o Juízo Primevo concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de 05 (cinco) salários-mínimos e com a imposição de cautelares diversas da prisão. 4. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade. 5. A Constituição Federal, no art. 5º, LXVI, prevê a fiança como uma garantia fundamental, sendo direito daquele que faz jus ao benefício, ser solto ao efetivar o pagamento. 6. Conforme dispõe o art. 325, §1º, I, do Código de Processo Penal, o Magistrado, analisando a condição financeira do preso, poderá dispensar o pagamento. 7. In casu, o paciente é assistido por advogados e não colacionou aos autos prova da sua hipossuficiência, por outro lado, verifica-se que a genitora do paciente é assistida pela rede pública de saúde e que o paciente é responsável por seus cuidados. 8. Considerando que o paciente tem uma fonte de renda e constituiu advogados para sua defesa no primeiro grau e para impetrar o presente habeas corpus, entendo que não seja o caso de dispensa da fiança arbitrada, mas sim de sua redução, de no máximo de 2/3, com fulcro no art. 325, §1º, II, do Código de Processo Penal. 9. Ante todo o exposto, confirmo a liminar deferida, para reduzir a fiança arbitrada de 05 (cinco) para 2 (dois) salários-mínimos, o que corresponde a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), mantidas as demais condições fixadas pelo juízo primevo.. 10. Parecer ministerial pela prejudicialidade. 11. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021121-59.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LARISSA BORGES JESUS DE SOUSA E ALAN MATA SILVA e como paciente MANOEL MESSIAS SANTANA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça